Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011647-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 856.648.041-49 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. ARTIFÍCIO CONTÁBIL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou à restituição de valores descontados no holerite a título de férias coletivas de professora da rede estadual. O recorrente sustenta que o desconto representa apenas um artifício contábil para evitar pagamento em duplicidade, argumentando que a professora contratada temporariamente tem direito apenas ao terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o desconto realizado sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" configura desconto indevido ou mero ajuste contábil, e se a professora contratada temporariamente tem direito à restituição integral dos valores descontados ou apenas ao terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da educação básica o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos (15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo), com pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente ao período integral.

4. Conforme esclarecido na Manifestação Técnica nº 2508/2024-CPROSEDUC, os contratos temporários dos professores são geralmente celebrados no início do ano, com duração inferior a 12 meses, sendo o direito às férias proporcional à duração do contrato.

5. O desconto realizado sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" não configura desconto indevido, mas sim um ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade dos 15 dias de férias já gozados no meio do ano, conforme metodologia adotada pelo Estado a partir de 2022.

6. O Estado reconheceu na manifestação técnica que "nunca foi feito o pagamento do terço constitucional" sobre o período de férias do primeiro semestre, sendo devido apenas este pagamento, e não a restituição integral dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto realizado sob a rubrica 'DESC FERIAS COLETIVAS' não configura desconto indevido, mas sim um ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade dos 15 dias de férias já gozados no meio do ano. 2. O professor contratado temporariamente tem direito ao terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre, mesmo que não tenha havido desconto indevido de férias."

Dispositivos relevantes citados: LC 50/1998,
arts
. 54 e 55; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, RI 10439620720228110001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011647-18.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Maria Aparecida Araujo Lima de Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Aparecida Araujo Lima de Oliveira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é professora da rede estadual de educação; b) a legislação de regência da categoria (LC 50/98) prevê que as férias dos professores são de 45 dias, divididos em dois períodos de 30 e 15 dias; c) teve valores descontados em seu holerite a título de férias coletivas. Requereu: a) a restituição dos valores descontados no holerite a título de férias coletivas; b) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a Lei Complementar 50/1998 assegura 45 dias de férias ao professor; b) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sedimentou o entendimento de que os professores fazem jus ao recebimento do adicional de um terço sobre quarenta e cinco dias de férias; c) a autora faz jus ao ressarcimento do valor descontado em folha. Ao final: a) condenou o Estado a restituir os valores descontados no holerite a título de férias coletivas, deduzindo os valores quitados; b) determinou que doravante seja pago o valor sobre o período integral das férias; c) julgou improcedente o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias por ano, mas se a duração do contrato for inferior, terá direito às férias proporcionais; b) o desconto de férias coletivas ocorreu porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes, fez o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que a parte autora já havia gozado no meio do ano; c) a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" é apenas um artifício contábil para compensar na rescisão as férias que a parte autora já gozou; d) do contrário, a parte autora teria recebido aproximadamente 60 dias de férias; e) resta à parte autora apenas o direito a receber pelos terços constitucionais de férias que não foram pagos. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido; b) subsidiariamente, a observância do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021 para disciplinar juros e correção monetária.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias. § 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos."

O artigo 55 da mesma lei complementar estabelece que:

"Art. 55 Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação Básica por ocasião das férias um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

Conforme se observa, a legislação estadual assegura aos professores da educação básica o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo, ambos de acordo com o calendário escolar. Além disso, garante o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a remuneração correspondente ao período integral de férias.

No caso dos professores contratados temporariamente, o direito às férias é proporcional à duração do contrato, conforme esclarecido na Manifestação Técnica nº 2508/2024-CPROSEDUC, apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT// 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)"

No caso em análise, conforme esclarecido na Manifestação Técnica nº 2508/2024-CPROSEDUC, os contratos temporários dos professores são geralmente celebrados no início do ano, com duração inferior a 12 meses. Quando chega o período de férias do término do primeiro semestre, os professores temporários gozam normalmente esses 15 dias de férias, sem qualquer desconto em sua folha de pagamento. No entanto, o Estado não realizava o pagamento do terço constitucional sobre esse período.

Quanto às férias do final do ano, como os contratos geralmente se encerram antes do período de 30 dias de férias no encerramento do ano letivo, o Estado passou a realizar, a partir de 2019, o pagamento das férias proporcionais por ocasião do término da vigência contratual.

A partir de 2022, o Estado alterou a metodologia de pagamento das férias proporcionais, passando a utilizar a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" para evitar o pagamento em duplicidade dos 15 dias de férias já gozados no meio do ano. Trata-se, portanto, de um artifício contábil para compensar as férias já recebidas, e não de um desconto efetivo.

Conforme explicado na manifestação técnica, o procedimento adotado pelo Estado visa evitar que o servidor receba mais férias do que o devido. Por exemplo, um servidor com contrato de 10 meses teria direito a 37,5 dias de férias no ano (10/12 avos de 45 dias). Como ele já gozou 15 dias no meio do ano, na rescisão ele deveria receber apenas a diferença correspondente a 22,5 dias de férias.

Portanto, o desconto realizado sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" não configura um desconto indevido, mas sim um ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade dos 15 dias de férias já gozados no meio do ano.

No entanto, conforme reconhecido pelo próprio Estado na manifestação técnica, "nunca foi feito o pagamento do terço constitucional sobre esse período" de férias do primeiro semestre. Assim, embora não seja devido o ressarcimento integral dos valores descontados a título de férias coletivas, é devido o pagamento do terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre, que não foi pago pelo Estado.

Diante do exposto, o recurso merece parcial provimento para reconhecer que a parte reclamante tem direito apenas ao terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre, e não à restituição integral dos valores descontados a título de férias coletivas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e condenar o Estado de Mato Grosso apenas ao pagamento do terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre
do ano de 2023
, e não à restituição integral dos valores descontados a título de férias coletivas.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025